Tribunal: TJDFT
Processo: 0746777-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. NORMA DO § 3o DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO 303/19 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à alegação de incidência do § 3o do art. 47 da Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça à hipótese, o qual dispõe que os valores de RPV definidos nos termos dos §§ 1o e 2o do aludido artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. 2.1 Norma não aplicável ao caso concreto no qual a decisão agravada foi reformada para que seja considerado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição da RPV, conforme previsto na Lei Distrital 6.618/2020, em observância ao entendimento adotado no ARE 1419769, no qual foi decidido que a Lei Distrital 6.618/2020 concedeu aos credores do Poder Público direito a regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no artigo 100, parágrafo 3o, da Constituição Federal de 1988.
2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.